Tribunal: TJBA
Processo: 0304618-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304618-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO registrado(a) civilmente como JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO, BRUNO CONI ROCHA SANTOS, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JUNIOR, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA URBIS NA AÇÃO EXECUTIVA
.
AUSÊNCIA DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE
BITRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS
. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. (URBIS) contra sentença que, em
embargos à
execução fiscal, rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva, de bitributação e de isenção de honorários advocatícios, bem como reconheceu a isenção das custas processuais prevista em legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade passiva da
A
pelante frente à ausência de registro de transferência do imóvel objeto da execução fiscal;
(ii) analisar a ocorrência de bitributação em razão de supostas inscrições imobiliárias atribuídas a terceiros;
(iii) examinar a aplicabilidade da isenção de custas processuais com base na Lei Estadual n.º 4.256/1984; e
(iv) determinar se a isenção de custas processuais abrange os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva da apelante é mantida, pois, conforme o art. 1.245 do Código Civil, a propriedade do imóvel apenas se transfere mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, não havendo comprovação de tal registro pela apelante. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade tributária recai sobre o proprietário formalmente registrado.

4.
A alegação de bitributação foi corretamente rejeitada, uma vez que não houve comprovação documental ou probatória robusta que evidenciasse a duplicidade de cobrança tributária, sendo este um ônus do contribuinte que alega o fato.

5.
A isenção de custas processuais foi corretamente reconhecida com base no art. 4.º da Lei Estadual n.º 4.256/1984, que assegura tal benefício para agentes promotores dos programas do Plano Nacional de Habitação Popular.

6.
A isenção de custas processuais, contudo, não se estende aos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza jurídica é distinta, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. A verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, observando os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
de Apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade tributária em execução fiscal recai sobre o proprietário formalmente registrado, nos termos do art. 1.245 do Código Civil e art. 34 do Código Tributário Nacional.

2.
A alegação de bitributação exige comprovação inequívoca, sendo ônus do contribuinte que a alega.

3.
A isenção de custas processuais prevista na Lei Estadual n.º 4.256/1984 não abrange os honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 34; CC, arts. 1.245, § 1.º; CTN, art. 34; CPC/2015, art. 85; Lei Estadual n.º 4.256/1984, art. 4.º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0052039-64.1997.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4.ª Câmara Cível, j. 29.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0304618-04.2017.8.05.0001
,

oriundos da
4
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,
a
HABITA
ÇÃ
O E URBANIZA
ÇÃ
O DA BAHIA S.A.
(
URBIS
)

e, como
Apelado,
o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
NEGA
R
PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto p
ela

HABITA
ÇÃ
O E URBANIZA
ÇÃ
O DA BAHIA S.A.
(
URBIS
)
.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA